Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-60.2025.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001683-60.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (RECORRENTE), BETANIA CRISTINA SILVA - CPF: 020.989.471-78 (RECORRIDO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001683-60.2025.8.11.0046.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA.

Recorridos:
BETÂNIA CRISTINA SILVA E
BANCO BRADESCO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

02 A 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE DE PARCELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente o Município e a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados em duplicidade de parcela de empréstimo consignado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município responde solidariamente pelos danos decorrentes da cobrança em duplicidade de parcela de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do ente público e da instituição financeira; (iii) determinar se são devidos os danos morais e se o quantum indenizatório deve ser mantido; e (iv) definir se é admissível o pedido de restituição em dobro formulado apenas em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança em duplicidade da mesma parcela do empréstimo consignado é comprovada pela folha de pagamento e pelo extrato bancário, evidenciando o desconto simultâneo em folha e o débito em conta corrente.

4.

A cláusula contratual que autoriza débito em conta somente incide quando inviável o desconto em folha, hipótese não verificada no caso concreto.

5.

Os demandados não comprovam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem demonstram a regularidade da cobrança, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

7.

A falha na prestação do serviço e a ausência de solução administrativa para a cobrança indevida caracterizam dano moral indenizável, em conformidade com a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

8.

O dano moral decorre da própria conduta ilícita, configurando hipótese de dano
in re ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

9.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando os prejuízos experimentados sem ensejar enriquecimento sem causa e atendendo à função pedagógica da condenação.

10.

O pedido de restituição em dobro formulado exclusivamente em contrarrazões não pode ser conhecido, por inexistir recurso adesivo no sistema da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Município responde solidariamente pelos danos decorrentes da cobrança em duplicidade de parcela de empréstimo consignado quando demonstrada falha na operacionalização dos descontos e o nexo causal com o prejuízo suportado pelo consumidor.

2.

A responsabilidade civil do ente público, nas hipóteses de falha na gestão de consignações em folha, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.

A cobrança em duplicidade de parcela regularmente descontada em folha caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição do valor indevidamente cobrado e de reparação por dano moral.

4.

O dano moral decorrente de cobrança indevida com tentativa frustrada de solução administrativa configura hipótese de dano
in re ipsa
.

5.

É inadmissível o pedido de reforma da sentença formulado apenas em contrarrazões no âmbito da Lei nº 9.099/1995, por ausência de previsão de recurso adesivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1054980-20.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 12.05.2026, pub. 14.05.2026; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

O
Município de Nova Lacerda
busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 372123442, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1 -
condenar
as requeridas, de forma solidária,
a restituírem
em favor da parte reclamante, os valores descontados em duplicidade, no valor de
R$ 423,98
, na forma simples
e nos termos da fundamentação supra, cobrados indevidamente, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

2 -
Condenar
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação financeira pelos danos morais sofridos pela autora, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1) A ausência de nexo causal e a responsabilidade exclusiva da instituição financeira;

2) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao Município;

3) A inexistência de responsabilidade do ente municipal pelos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou
contrarrazões
(ID 372123448)
, nas quais rebate os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados em duplicidade ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, totalizando
R$ 847,96 (oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos)
.

O
Banco Bradesco S.A.
não apresentou contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora, servidora pública municipal e titular de conta bancária junto ao Banco Bradesco, contratou o empréstimo consignado
nº 490902603
(ID 372123409), a ser quitado em
96 (noventa e seis) parcelas
de
R$ 423,98 (quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)
.

Relata que, em
maio de 2025
, foi surpreendida com a cobrança em duplicidade da parcela
nº
17/96
do referido contrato, pois, além do desconto efetuado em sua folha de pagamento, houve débito do mesmo valor em sua conta bancária, totalizando
R$ 847,96
(oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos)
.

Os descontos foram comprovados pelos documentos juntados aos IDs 372123410 e 372123411, consistentes na folha de pagamento e no extrato bancário.

A autora afirma, ainda, que as tentativas de solução administrativa junto aos demandados restaram infrutíferas (IDs 372123413/372123414).

No caso, restou demonstrada a
cobrança em duplicidade da parcela
nº
17/96
do empréstimo consignado, no valor de
R$ 423,98 (quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)
, conforme os documentos constantes dos IDs 372123410 e 372123411.

Verifica-se, ainda, que a
cláusula 2.13
do instrumento contratual (ID 372123409) estabelece:

Não sendo possível ao empregador promover o desconto das prestações na folha de pagamento do Cliente
, e até que se torne possível superar os problemas operacionais que obstem ou dificultem a adoção desse procedimento,
o Cliente autoriza o Bradesco a efetuar o débito das prestações
, acrescidas dos respectivos encargos decorrentes da mora, IOF, tarifas e demais despesas aqui previstas, quando exigidas,
em sua Conta mantida no Bradesco e vinculada à operação
, que poderá recair sobre obrigações vencidas, inclusive por meio de lançamentos parciais, bem como sobre eventuais limites de crédito mantidos na conta, se houver, conforme opção livremente escolhida pelo
Cliente
, cuja autorização, confirmada por meio de interatividade com os meios eletrônicos disponibilizados pelo Bradesco, vigorará por prazo indeterminado.
(Grifei)

Entretanto, no caso dos autos, restou demonstrado que a parcela foi regularmente descontada da folha de pagamento da autora e, simultaneamente, debitada de sua conta bancária, ocasionando cobrança em duplicidade da mesma obrigação.

Por outro lado, os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A
responsabilidade civil do ente público é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, é desnecessária a investigação acerca da existência de culpa ou dolo do ente municipal, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para o reconhecimento do dever de indenizar.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada em duplicidade,
além de que o valor fixado a título de danos materiais (
R$ 423,98)
não foi objeto de impugnação específica no recurso.

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do
desconto

em duplicidade da parcela do empréstimo consignado,
tendo, inclusive, buscado solução administrativa junto aos reclamados, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar solidariamente o Município e o Banco à restituição de valor descontado em duplicidade e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida de parcela de empréstimo consignado já descontada em folha de pagamento da servidora pública autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes de falha no repasse de valores de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município possui legitimidade passiva, pois, na condição de empregador, realiza descontos em folha e integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. O Município não comprova o repasse da parcela descontada à instituição financeira, ônus que lhe incumbia, configurando falha na prestação do serviço (art. 373, II, CPC).

6. O desconto em duplicidade, sem solução administrativa, caracteriza prática abusiva e enseja reparação por danos materiais e morais.

7. O valor da indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a ausência de negativação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O ente público que realiza descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento responde solidariamente por falha no repasse dos valores à instituição financeira
.

2.
A responsabilidade civil do Estado por falha na operacionalização de consignações é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo
.

3.
O desconto indevido em duplicidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar
.

4.
A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, sendo indevida sua majoração quando suficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica
.

(TJMT - N.U 1054980-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, porquanto o dano decorre da própria conduta ilícita, configurando hipótese de dano
in re ipsa
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da adoção do método bifásico para a fixação da indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando os transtornos suportados pela recorrida, sem ensejar enriquecimento sem causa, além de atender à finalidade pedagógica da condenação.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de restituição em dobro dos valores descontados em duplicidade, formulado pela recorrida em contrarrazões, uma vez que a Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95) não prevê a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026